Tribunal: TJBA
Processo: 8002227-41.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002227-41.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA, GABRIELA MAIA SILVEIRA

APELADO: VALTER GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALANA CAROLINA SANTANA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM ADQUIRIDO EM COMUNHÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE DIRETA OU INDIRETA. PRETENSÃO FUNADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo recorrente contra o recorrido, ambos coproprietários de imóvel rural, alegando esbulho possessório por suposta ocupação indevida da melhor parte da fazenda comum.

2. Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC, ante a ausência de comprovação da posse anterior.

3. Apelação interposta pelo autor alegando erro na apreciação das provas, sustentando ter posse indireta sobre o imóvel e que houve turbação por parte do recorrido.

4. Ausência de contrarrazões por parte do apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, especialmente a existência de posse anterior pelo apelante e a ocorrência de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ação possessória não admite discussão sobre domínio, sendo autônomo o juízo possessório em relação ao petitório, conforme os arts. 557 do CPC e 1.210 do Código Civil.

7. A reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data da turbação e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

8. A posse constitui exercício fático de poderes sobre o bem, devendo ser demonstrada por provas concretas, diretas ou indiretas.

9. A escritura pública colacionada pelo apelante demonstra apenas copropriedade, não se prestando, por si só, a comprovar posse.

10. Inexistência de provas nos autos quanto ao efetivo exercício da posse pelo recorrente ou ocorrência de esbulho, tornando inviável a pretensão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova da posse direta ou indireta e da ocorrência de esbulho inviabiliza a concessão de reintegração de posse, sendo incabível a discussão sobre o domínio no âmbito possessório".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: arts. 487, I; 557; 560; 561

- Código Civil: arts. 1.196; 1.210

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-MG - AC: 10518120059952001

- TJ-AM - APL: 07011194720128040001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002227-41.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante
LUIZ GOMES DE ARAUJO
e como apelada
VALTER GOMES DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .